Tribunal: TJDFT
Processo: 0719942-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0719942-68.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO LTDA AGRAVADO: CARLOS EDUARDO FARIA DA FONSECA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo exequente, Cooperativa de Crédito do Distrito Federal e Entorno LTDA, em face da decisão proferida nos autos da ação de execução de n.o 0718526-62.2024.8.07.0001, que declinou da competência em favor da Vara Cível da Comarca de Águas Lindas de Goiás/GO, local do domicílio do executado (ID 196711645 – Origem). Em suas razões recursais (ID. 59168329), o autor aduz que se trata de ação de execução, baseada na Cédula de Crédito Bancário n. 392516, na qual consta em sua cláusula Vigésima Sexta o foro de eleição de Brasília/DF como competente para conhecer e dirimir as questões que venham a ocorrer sobre referido instrumento. Defende que o inciso I do art. 781 do Código de Processo Civil dispõe que a ação fundada em título extrajudicial será processada perante o juízo competente, observando-se que poderá ser ajuizada no foro do domicílio do executado ou no foro de eleição. Entende que não há como alegar a vulnerabilidade ou hipossuficiência do Agravado, tendo em vista que o processo é totalmente eletrônico. Alega que é entendimento pacífico nos tribunais pátrios que o simples fato de se tratar de uma relação de consumo não é suficiente para a declaração de nulidade da cláusula de eleição de foro, quando não há a devida comprovação nos autos dos prejuízos à defesa do executado. Requer o conhecimento e provimento do recurso, com a concessão de efeito suspensivo, para que seja reconhecida a competência perante a 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (DF) para julgar a presente demanda. Preparo recolhido (ID. 59168329, pág. 11/12). É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que o presente caso reflete a plausibilidade do vindicado efeito suspensivo, em razão da provável prática de atos processuais inúteis ou desnecessários, posto que os autos originários poderão ser enviados para comarca vinculada à Tribunal diverso. Dessa forma, considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, a concessão de efeito suspensivo à decisão, até o exame do mérito pelo órgão colegiado, é a medida mais adequada. Por todo o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Dispenso o pedido de informações. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Desnecessária a intimação para apresentação de contrarrazões, ante a ausência de citação do agravado no feito de origem. I. Brasília-DF, 17 de maio de 2024. ANA CANTARINO Relatora